Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701883-73.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. EMBARGADOS: MAIDI BATISTA RABELO, JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 25735838, intimem-se os agravantes MAIDI BATISTA RABELO, JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR e CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifestem acerca dos embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (ID 25761929). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014